Tribunal: TJMT
Processo: 1003108-96.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003108-96.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), RODILENO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 859.145.842-72 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003108-96.2023.8.11.0045.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Embargante(s):
RODILENO DE OLIVEIRA FREITAS
.

Embargado(s):
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado. O embargante alega omissão e contradição na decisão colegiada, sustentando a irregularidade das renovações contratuais e a ausência de comprovação da necessidade temporária e do excepcional interesse público para a contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há, na decisão colegiada, qualquer vício que autorize o acolhimento dos embargos, uma vez que o acórdão foi claro ao afirmar a validade dos contratos temporários firmados, reconhecendo sua conformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal e com a legislação municipal aplicável.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STF, RE no 1.066.677 (Tema 551).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Rodileno de Oliveira Freitas
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado.

Irresignado, o embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta contradição e omissão em face do acórdão proferido. Argumenta a irregularidade das renovações, bem como a não comprovação nos autos da necessidade temporária e excepcional interesse público para contratação em caráter temporário.

Em contrarrazões,
o embargado
rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Acolho a tese recursal apresentada pelo recorrente, eis que,

restou demonstrado que as contratações da parte recorrida ocorreram em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, mediante prévio processo seletivo, sem excessos ou prorrogações a fim de gerar qualquer nulidade no contrato temporário
, sendo feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Portanto, tenho que
os contratos questionados nos autos tratam-se de contratos temporários plenamente válidos
, dos quais não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida
não tem direito aos depósitos do FGTS
.
(...)

(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Ressalte-se que, conforme a análise dos documentos apresentados pelo reclamado, o primeiro contrato temporário firmado entre as partes destinava-se ao exercício da função de Professor de Pedagogia pelo reclamante, no período de 27/01/2020 a 16/12/2020, em substituição à servidora Juliana Gonçalves da Souza Franca (id. 183607272).

Já quanto ao ano de 2021, o reclamante celebrou
novo vínculo
com o município reclamado, para substituir o servidor Valdir da Silva Moreira (id. 183607273), no período de 08/03/2021 a 16/12/2021. Esse contrato foi posteriormente prorrogado por meio de aditivos para os anos de 2022 (id. 183607275) e 2023 (id. 183607276), em razão de o servidor substituído estar exercendo a função de assessor pedagógico.

Nesse contexto, tendo em vista que
as indenizações pretendidas são referentes ao ano de 2020
, não restou configurado o desvirtuamento do contrato, visto estar em conformidade à Lei Complementar municipal no 1.115/2004, a qual estava em vigência na época dos fatos. Inclusive:

Art. 2° - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:
(...)
III - admissão de professor ou professor substituto;

Art. 4° - As contratações serão feitas por tempo determinado, observado os seguintes prazos máximos:
(...)
III - até um ano, nos casos dos incisos III e V do art. 2o;

§ 2o Quando o contratado estiver em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão o contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. (Redação dada pela Lei no 1816/2010)

Além disso, acerca do pagamento de férias, o § 1° do art. 11 da mencionada legislação previa: “
O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á, sem direito a indenizações: I - pelo término do prazo contratual; § 1o
Os contratos que forem extintos antes de um ano não gerarão direito a férias proporcionais indenizadas
”.

Por sua vez, o STF no julgamento do RE no 1.066.677 (Tema 551), definiu que:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou

(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
”

(grifei).

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se que nenhuma das hipóteses elencadas na tese firmada foram comprovadas, uma vez que, além de a legislação aplicável ao caso não prever o pagamento da verba pretendida, o reclamado também respeitou o prazo estabelecido pela legislação municipal.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025